Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-38.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-38.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NENCI DA MOTA CASTRO e outros Advogado(s): APELADO: VANDERSON SACRAMENTO DA MOTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR C/C MULTIPARENTALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 186, § 2º, DO CPC). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame Ação de adoção de maior de idade, proposta por casal que busca formalizar a filiação socioafetiva de indivíduo criado desde a infância, requerendo a manutenção do nome do pai biológico (multiparentalidade). O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, II, III e VI do CPC, alegando abandono da causa, negligência na promoção de atos e ausência de interesse processual, em razão da longa paralisação do feito e da dificuldade de contato com os autores. II. Questão em discussão Necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito por abandono ou negligência (art. 485, § 1º, do CPC). Violação da prerrogativa da Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal de seu assistido para providências que dependam de informação que somente a parte pode prestar (art. 186, § 2º, do CPC). Ocorrência de error in procedendo na sentença que decretou a extinção sem a observância das formalidades legais. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) ou por negligência da parte (art. 485, II, do CPC) impõe, como requisito inafastável, a prévia intimação pessoal do autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta (art. 485, § 1º, do CPC), formalidade que não foi cumprida no caso concreto. A inobservância desse comando legal configura error in procedendo, violando o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito. A Defensoria Pública reiterou pedido de intimação pessoal dos assistidos, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, sob a justificativa de que a manifestação da parte sobre o interesse no prosseguimento da demanda e a realização de audiência dependiam de providência ou informação que somente os autores poderiam realizar ou prestar, sendo a utilização da estrutura judicial imprescindível em razão da hipossuficiência e da dificuldade de comunicação com os assistidos em zona rural, o que não foi atendido pelo juízo de origem. A prerrogativa da intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa assegurar o efetivo acesso à justiça e o exercício do contraditório e da ampla defesa do assistido hipossuficiente, não podendo ser sumariamente rechaçada sob a alegação de "contumácia", especialmente em se tratando de ação de estado, de natureza personalíssima, em que a manifestação de vontade dos autores é fundamental para o deslinde da causa. A desconsideração dessa prerrogativa e a ausência de intimação pessoal prévia ensejam a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação Cível conhecido e PROVIDO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento, mediante a intimação pessoal dos autores. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono ou negligência da causa (art. 485, II e III, do CPC) é nula quando não precedida da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A não determinação da intimação pessoal do assistido pela Defensoria Pública, quando esta requer a medida para obtenção de informação ou providência que somente a parte pode realizar, viola a prerrogativa prevista no art. 186, § 2º, do CPC e configura cerceamento do direito de defesa do hipossuficiente." Dispositivos relevantes citados: Art. 6º do CPC/2015; Art. 186, § 2º, do CPC/2015; Art. 485, I, II, III, VI e § 1º, do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000600-38.2019.8.05.0248, em que figuram como apelante NENCI DA MOTA CASTRO E JOAQUIM MOTA DE CASTRO e como apelado VANDERSON SACRAMENTO DA MOTA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora